Tribunal: STF
Processo: ADI 7490
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
MEDIDA CAUTELAR. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITE PARA O INGRESSO DE MULHERES NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. ARTS. 3º DA LEI 16.899/2010 (REDAÇÃO DA LEI 21.554/2022), 4º-A DA LEI 17.866/2012, INCLUÍDO PELA LEI 19.420/2016, DAQUELE ESTADO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 3º, IV, 5ª, CAPUT E I, 7º, XX E XXX, 37, I, E 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FUMUS BONI IURIS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA UNIVERSALIDADE DE ACESSO A CARGOS PÚBLICOS. PRECEDENTE RECENTE DO PLENÁRIO: ADI 7.486 MC-REF. PERICULUM IN MORA. IMINÊNCIA DE NOVAS NOMEAÇÕES. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA, AD REFERENDUM DO PLENÁRIO. 



    DECISÃO: Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral da República, tendo por objeto o artigo 3º da Lei 16.899, de 26 de janeiro de 2010, com a redação conferida pela Lei 21.554, de 29 de agosto de 2022, e o artigo 4º-A da Lei 17.866, de 19 de dezembro de 2012, incluído pela Lei 19.420, de 22 de julho de 2016, todas do Estado de Goiás, in verbis:



     



    “Art. 3º. Das vagas ofertadas nos concursos públicos para o ingresso no Corpo de Bombeiros Militar 10% (dez por cento) serão destinadas a candidatas do sexo feminino. (Redação dada pela Lei nº 21.554, de 29.8.2022). 



    Parágrafo único. O percentual definido no caput deste artigo não se aplica às vagas para os quadros de especialistas músicos e de saúde, que são de ampla concorrência. (Acrescido pela Lei 21.554, de 29.8.2022).”



    “Art. 4º-A. Ficam assegurados às candidatas do sexo feminino 10% (dez por cento) das vagas nos concursos públicos para ingresso na Corporação, exceto para os quadros de especialistas de saúde, caso em que não se observa qualquer restrição. (Acrescido pela Lei 19.420, de 22.7.2016)”



    Como parâmetro de controle, foram indicados os artigos 3º, IV, 5ª, caput e I, 7º, XX e XXX, 37, I, e 39, § 3º, todos da Constituição Federal.



    No mérito, em síntese, sustenta o requerente que os dispositivos impugnados, ao destinarem às candidatas do sexo feminino 10% das vagas em concursos públicos para ingresso na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, violam os princípios da isonomia e da igualdade, o direito ao acesso a cargos públicos e a não discriminação e o direito social à proteção do mercado de trabalho da mulher. 



    Ao final, requer a declaração de inconstitucionalidade da expressão “10% (dez por cento)” do artigo 3º da Lei 16.899, de 26 de janeiro de 2010, com a redação conferida pela Lei 21.554, de 29 de agosto de 2022, e do artigo 4º-A da Lei 17.866, de 19 de dezembro de 2012, incluído pela Lei 19.420, de 22 de julho de 2016, todas do Estado de Goiás, bem como a declaração de inconstitucionalidade da interpretação das expressões remanescentes dos referidos dispositivos que “possibilite a reserva de qualquer percentual de vagas para preenchimento exclusivo por candidatos do sexo masculino” e que “ admita a restrição, ainda que parcial, à participação de mulheres nos concursos públicos para as corporações militares, sendo-lhes assegurado o direito de concorrer à totalidade das vagas oferecidas nos certames, livremente e em igualdade de condições com candidatos homens”.



    Em 08 de novembro último, determinei a adoção do rito abreviado do art. 12 da Lei Federal 9.868/1999 na presente ação, em virtude do que foram colhidas informações das autoridades requeridas e manifestação da Advocacia-Geral da União. 



    A Procuradoria-Geral da República protocolou, no dia 13 de dezembro, pedido de aditamento da da petição inicial, a fim de incluir no pedido cautelar formulado “pleito de suspensão das próximas convocações de candidatos aprovados nos concursos públicos para os cargos de soldado de 2ª Classe QPPM (Combatente) e de Cadete da Polícia Militar do Estado de Goiás, inaugurados, respectivamente, pelos Editais de Concurso Público nº 002/2022 e 003/2022, ambos de 8.4.2022”.



    Em breve síntese, aduz a PGR que o Estado de Goiás anunciou, por meio de seu Secretário de Segurança Pública, ter a intenção de nomear, no primeiro semestre de 2024, mais 300 aprovados em concursos públicos realizados no ano 2022 para cargos na Polícia Militar do Estado. Neste cenário, alega, haverá a preterição de candidatas do sexo feminino, caso seja mantida a eficácia dos dispositivos impugandos na presente ação. Por estes fundamentos, requer a concessão de medida cautelar, a fim de que restem suspensas as próximas convocações até o julgamento de mperito da presente ação ou “até que seja retificada a classificação dos candidatos ainda não nomeados”, de modo que se garanta às mulheres aprovadas paridade de condições com os aprovados do sexo masculino. 



    É o relatório. DECIDO.



    A jurisdição constitucional presta-se à verificação da compatibilidade de leis e atos normativos à Constituição, com o objetivo precípuo de resguardar a autoridade das normas constitucionais no âmbito da vida social, gerando segurança jurídica, estabilidade institucional e previsibilidade de condutas presentes e futuras dos agentes políticos e sociais.



    A presente decisão tem caráter liminar e julga, ad referendum do Plenário do Supremo Tribunal Federal, o pedido cautelar formulado pela parte autora. 



    A processualística constitucional e a jurisprudência desta Corte impõem como requisitos de concessão da medida cautelar também no controle concentrado de constitucionalidade, na forma prevista no artigo 10 da Lei 9.868/1999, a comprovação de fumus boni iuris e de periculum in mora - requisitos os quais, saliento desde logo, verifico presentes no caso concreto. 



    No que concerne ao fumus boni iuris, cumpre destacar que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal referendou à unanimidade, recentemente, medida cautelar em caso idêntico ao ora em análise, relativo a limite legal para o ingresso de mulheres nos quadros da Polícia Militar do Estado do Pará. Na ocasião, assentou o Pleno deste Tribunal, sob a condução do Eminente Ministro Dias Toffoli, que referida limitação viola os princípios constitucionais da isonomia e da universidade de acesso de acesso aos cargos públicos. Eis a ementa:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Referendo de medida cautelar. Artigo 37-A, § 1º, da Lei nº 6.626/04 do Estado do Pará, inserido pela Lei nº 8.342/16. Previsão da possibilidade de a Administração convocar concurso público para a Polícia Militar com número de vagas distinto em razão do sexo. Ausência de ofensa reflexa. Critério legal de desequiparação. Violação do princípio da igualdade. Ofensa ao princípio da universalidade de acesso aos cargos públicos e ao princípio da reserva legal. Concursos em andamento. Previsão de reserva de vagas para mulheres em quantidade inferior à disponível para candidatos do sexo masculino. Homologação de acordo para a continuidade dos concursos em andamento sem limitação da participação feminina. Medida cautelar parcialmente referendada. Acordo judicial homologado. 



    1. O objeto da presente ação não se esgota na análise dos editais de concurso público que se fundamentaram no dispositivo impugnado, mas cuida da discussão relativa à possibilidade ou não de lei autorizar que a Administração Pública estabeleça um dado percentual de cargos a ser preenchido a depender do sexo do candidato. 



    2. O critério utilizado pela norma como discrímen para o ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Pará ofende as normas constitucionais que vedam a criação de distinções desarrazoadas entre indivíduos, sendo certo que, especificamente no que diz respeito às relações de trabalho, a Constituição Federal proíbe (art. 7º, inciso XXX) a diferenciação de critério de admissão por motivo de sexo, preceito extensível à admissão no serviço público por expressa disposição constitucional (art. 39, § 3º). 



    3. O tratamento desigual só se justifica quando o critério de distinção eleito é legítimo, à luz dos preceitos constitucionais e dos compromissos internacionais assumidos pelos país, e quando tem por finalidade emancipar indivíduos em desvantagem, o que não ocorre no caso da norma impugnada, a qual desconsidera o difícil processo histórico de inserção das mulheres no mercado de trabalho. 



    4. Embora a Constituição Federal preveja que os cargos públicos são acessíveis “na forma da lei”, não pode o legislador erigir condição de admissão que viola direitos fundamentais e aprofunda a desigualdade substancial entre indivíduos. 



    5. O concurso público, acessível a todos que preencham os legítimos requisitos legais, é o meio mediante o qual a Administração, de modo impessoal e isonômico, seleciona os melhores candidatos para servir à sociedade, realizando, além dos princípios citados, o postulado da eficiência no serviço público, a qual somente pode ser alcançada dentro de uma compreensão pluralista, em que sejam contemplados os mais diversos segmentos e categorias que compõem o tecido social. 



    6. Por fim, é certo que a norma delega ao administrador um espaço de discricionariedade incompatível com o princípio da reserva legal que rege o concurso público, permitindo que ele estabeleça uma espécie de cláusula de barreira aplicável aos candidatos do sexo feminino sem qualquer razoabilidade. 



    7. Realização de acordo judicial entre as partes interessadas para permitir o prosseguimento dos certames que se regularam pela norma ora impugnada sem a limitação da participação feminina prevista nos editais de convocação. 



    8. Medida cautelar parcialmente referendada para manter suspensa a eficácia do art. 37-A, § 1º, da Lei nº 6.626, de 3/2/04, inserido pela Lei nº 8.342, de 14/1/16, até que sobrevenha o julgamento de mérito. 



    9. Acordo judicial homologado”. (ADI 7.486 MC-Ref, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 11/12/2023). 



    Saliente-se, ademais, que o mesmo entendimento, também relacionado a limitações ao ingresso de mulheres nas polícias militares, foi acolhido nos referendos aos acordos celebrados no âmbito das ADI´s 7.843 (Rio de Janeiro) e 7.433 (Distrito Federal). Em ambos os casos, acordou-se pelo prosseguimento dos concursos públicos de ingresso realizados sem as restrições de gênero previstas na lei e nos editais do certame. In verbis: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DO ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES APENAS PARA CONTINUIDADE DE CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA MILITAR DO RIO DE JANEIRO. CONCURSO PÚBLICO SEM RESTRIÇÃO DE GÊNERO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFERENDADA. 



    I - Trata-se de homologação de acordo judicial, realizado entre as partes, para dar continuidade ao concurso público para policial militar do Rio de Janeiro. O acordo foi realizado para dar prosseguimento ao certame sem as restrições de gênero previstas no texto original do instrumento convocatório. II - A ação de controle de constitucionalidade prosseguirá em rito ordinário. III - Acordo homologado”. (ADI 7.483 Acordo-Ref, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 07/12/2023).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DO ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES APENAS PARA CONTINUIDADE DE CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CONCURSO PÚBLICO SEM RESTRIÇÃO DE GÊNERO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFERENDADA. 



    I - Trata-se de homologação de acordo judicial, realizado entre as partes, para dar continuidade ao concurso público para policial militar do Distrito Federal. O acordo foi realizado para dar prosseguimento ao certame sem as restrições de gênero previstas no texto original do instrumento convocatório. II - A ação de controle de constitucionalidade prosseguirá em rito ordinário. III - Acordo homologado”. (ADI 7.433 MC-TPI-Ref, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 17/11/2023).



    A existência de manifestações recentes do Plenário da Corte em casos idênticos ao destes autos evidencia, sem dúvida alguma, a probabilidade do direito alegado, a que se soma o perigo de dano que decorre da iminência da nomeação de 300 novos policiais militares no Estado de Goiás, anunciada por autoridades locais para o primeiro semestre de 2024. Verificam-se, destarte, presentes os requisitos para a concessão de medida cautelar in casu.



    Ex positis, com fundamento no art. 10 da Lei nº 9.868/1999, DEFIRO A MEDIDA CAUTELAR requerida, ad referendum do Plenário, para suspender a eficácia dos dispositivos legais impugnados do Estado de Goiás até o julgamento final da presente ação, além de determinar que eventuais novas nomeações para os cargos de soldado de 2ª Classe QPPM (Combatente) e de Cadete da Polícia Militar do Estado de Goiás se deem sem as restrições de gênero previstas nos Editais de Concurso Público nºs 002/2022 e 003/2022.



    Comunique-se imediatamente o teor desta decisão ao Governador do Estado de Goiás. 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente